Tribunal: TJES
Processo: 5048542-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048542-83.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou a recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras e pela desclassificação do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; e (ii) saber se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a desclassificação do delito, nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos registros de ocorrência e laudos periciais, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, especialmente das declarações da vítima e de policiais militares.

5. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.
6. A desclassificação do delito demanda prova inequívoca da inexistência de
animus necandi
, circunstância que não pode ser reconhecida de forma segura nesta etapa processual, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. Na fase de pronúncia, exige-se apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.
2. As qualificadoras somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte probatório.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 419; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento pacífico dos Tribunais Superiores quanto à impossibilidade de exclusão de qualificadoras na pronúncia quando amparadas em indícios mínimos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
50
48542
-
83
.20
2
5
.8.08.00
3
5

RECORRENTE: CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR
, contra decisão da lavra do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que o pronunciou como incurso no art. art. 121, § 2º incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas, pugnando a ilustre defesa pelo afastamento das qualificadoras constantes da decisão de pronúncia.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pelo desprover do recurso.

A decisão foi mantida pelo Juízo
a quo
.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso sub examine – pressupostos objetivos
e
subjetivos
.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

De plano, impõe-se destacar que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, fase na qual prevalece a máxima do
in dubio pro societate
ou, no mínimo, a análise da probabilidade da autoria para que o juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, possa exercer sua competência constitucional.

Desse modo, eis que a pronúncia tem por base o convencimento do julgador quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria dos réus, resta evidente que se deve dispensar a profunda análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por umas das teses conflitantes.

No caso em tela, a
materialidade
delitiva resta sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado e pelos laudos periciais constantes dos autos, ao passo que os indícios de
autoria
emergem dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, notadamente as declarações dos policiais militares e da própria vítima, que apontam a recorrente como provável autora do fato, a despeito de sua negativa.

Assim, pelas provas acima descritas, resta evidente que existem indícios suficientes no sentido de possibilitar a submissão do recorrente CLEUSINETE FERREIRA DA SILVA AGUIAR a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Quanto ao pleito defensivo de afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a exclusão de tais circunstâncias na fase de pronúncia só se justifica quando manifestamente improcedentes ou desamparadas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica na hipótese vertente, devendo a análise detalhada sobre a incidência das referidas majorantes ser submetida ao Conselho de Sentença.

Da mesma forma, a tese de desclassificação não merece acolhida neste momento processual, pois não há prova inequívoca da ausência de
animus necandi
que autorize a supressão da competência do Júri.

Assim, verificando-se que a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada em elementos de convicção que tornam admissível a acusação, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe para que as controvérsias remanescentes sejam dirimidas pelo juízo competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.